Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 1.2. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente. 1.3. Não houve, na espécie, efetiva constrição de valores localizados na conta do executado. E mero peticionamento sem qualquer efeito prático no tocante à localização de bens do devedor não tem o condão de impedir o lapso prescricional em andamento.
2. Recurso conhecido e não provido.